Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702593-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CRISTINA BARBOZA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Teresa Cristina Barboza Gama contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJE 0781464-14.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPTU/TLP incidente sobre os imóveis inscritos sob os no 50170228 e 50170309, localizados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 10, Conjunto 7, Lotes 27 e 29. A agravante sustenta, em síntese, que não exerce posse, domínio útil ou propriedade sobre os referidos lotes, porquanto a área encontra-se embargada desde 01/07/2015, em razão de decisão liminar e sentença proferidas na Ação Civil Pública no 0708111-76.2018.8.07.0018, que vedaram qualquer uso, edificação ou fruição particular, afastando, assim, o fato gerador do IPTU/TLP. Afirma, ainda, que vem sendo cobrada em execuções fiscais supostamente relacionadas aos referidos imóveis, mas, conforme consulta processual, não há nos autos comprovação sobre Execuções Fiscais em nome da agravante. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade da cobrança tributária de IPTU/TLP, relativa aos imóveis inscritos sob o no 50170228 e no 50170309, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 10, conjunto 7, Lotes 27 e 29. Custas recolhidas, ID 76368337. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional: “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil.” No caso em exame, a agravante alega que estaria impedida de exercer qualquer dos atributos da propriedade, em razão de decisão judicial ambiental que embarga a área. Contudo, não restou suficientemente comprovada, neste momento processual, a inocorrência do fato gerador do IPTU/TLP, especialmente diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos (art. 37 da Constituição Federal), que atribui à Administração Pública a prerrogativa de constituir o crédito tributário com base em seus registros e cadastros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera restrição administrativa ao uso do imóvel não afasta, por si só, a incidência do IPTU, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade de exercício dos atributos da propriedade: “TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE NON AEDIFICANDI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 1. Discute-se nos autos a incidência de IPTU sobre imóvel urbano declarado em parte como área de preservação permanente com nota non aedificandi. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município.’” (REsp 1128981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/03/2010). No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMÓVEL POR ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ALTERA O DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA O FATO GERADOR DO IMPOSTO E OS EFEITOS DE TRIBUTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. ART. 1.228 DO CC. (...) A limitação administrativa não interfere no direito de propriedade, mas, tão-somente, impõe obrigações ao proprietário. (...) Portanto, tendo havido o fato gerador, resta hígida a cobrança do imposto em execução.” (REsp 1.482.184/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2015). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também já decidiu: “O IPTU e a TLP têm como fato gerador a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário, tais como usar, gozar e dispor da coisa, consoante dicção do art. 1.228 do Código Civil. (...) Na hipótese, as provas mostram que, desde 1o/7/2015, há proibição de construir, edificar ou utilizar os lotes do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, conforme decisão proferida na Ação Civil Pública no 0707962-80.2018.8.07.0018. (...) Deve ser parcialmente reformada a sentença para considerar como devidos o IPTU/TLP até a data da decisão liminar (1o/7/2015) e inexigíveis a partir dessa data.” (TJDFT, Acórdão 1983040, 0775779-60.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 24/03/2025). No entanto, a configuração da inocorrência do fato gerador exige prova robusta de que a agravante está efetivamente impedida de exercer qualquer dos atributos da propriedade, o que demanda maior dilação probatória. No momento, prevalece a presunção de legitimidade do lançamento tributário, não havendo elementos suficientes para afastá-la de plano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Mantenho a decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a instrução probatória, caso sobrevenham elementos que comprovem, de forma inequívoca, a impossibilidade de exercício da posse, domínio útil ou propriedade sobre os imóveis em questão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito